Tribunal: TJSP
Processo: 1500782-10.2023.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Qualificadora caracterizada pela prova pericial. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes, na prática do delito durante o repouso noturno, no valor dos bens subtraídos e na condição de usuário de drogas

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Qualificadora caracterizada pela prova pericial. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes, na prática do delito durante o repouso noturno, no valor dos bens subtraídos e na condição de usuário de drogas do acusado. Afastados os fundamentos referentes ao valor da res e à condição de usuário de drogas pelo réu. Compensação entre a reincidência e a confissão. Fração de aumento pela continuidade delitiva adequada. Maus antecedentes e reincidência impõem o regime prisional inicial fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

Sublinho o valor da confissão como elemento de prova, ainda que parcial, em especial porque se coaduna com o restante das provas amealhadas aos autos.